Tribunal: STF
Processo: HC 260499
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO. NULIDADES. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA RAZÃO. AFASTAMENTO DO REDUTOR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra ato de Ministro de Tribunal Superior que, de forma unipessoal, indeferiu a impetração.



2. O recorrente reiterou os argumentos da exordial do habeas corpus, sustentando a admissibilidade da impetração contra decisão unipessoal de Tribunal Superior, a nulidade das provas por ilicitude da busca pessoal e do ingresso no domicílio, a violação ao direito ao silêncio e a quebra da cadeia de custódia, bem como a possibilidade de concessão da ordem de ofício.



II. Questão em discussão



3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o habeas corpus impetrado diretamente contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, sem o prévio esgotamento da jurisdição antecedente por meio de agravo regimental; e (ii) saber se o caso concreto apresenta ilegalidade flagrante ou teratológica que justifique a concessão da ordem de ofício.



III. Razões de decidir



4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que a competência originária do STF, conforme o artigo 102, I, 'i', da Constituição Federal, exige que o ato imputado tenha sido proferido por órgão colegiado.



5. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui providência excepcional, reservada a casos absolutamente aberrantes e teratológicos, nos quais a ilegalidade seja cognoscível de plano, o que não se verifica na hipótese dos autos.



6. A tentativa fuga ao avistar a viatura policial justifica a abordagem policial. Precedentes.



7. A visualização de entorpecente e balança de precisão através de janela aberta da residência configura a fundada suspeita exigida para o ingresso domiciliar sem mandado judicial. 



8. A tese de violação ao direito ao silêncio não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação direta pelo STF configuraria indevida supressão de instância.



9. Divergir da conclusão das instâncias ordinárias exigiria o reexame aprofundado do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.



10. A questão da alegada quebra da cadeia de custódia foi afastada pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, considerando a dinâmica dos fatos e a ausência de indícios de má-fé ou edição proposital das gravações, conclusão que também demandaria revolvimento fático-probatório para ser revista.



11. A quantidade da droga não foi o único fundamento para a não incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



IV. Dispositivo e tese



12. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: 1. Não é admissível a impetração de habeas corpus diretamente contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, sem a interposição prévia de agravo regimental, sob pena de supressão de instância; 2. A concessão da ordem de ofício constitui providência excepcional, cabível apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verificou no caso concreto, em que as instâncias anteriores afastaram, de forma fundamentada, as alegações de nulidade; 3. Eventual revisão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII, art. 102, I, 'i'; RISTF, art. 21, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; STF, HC 141.316 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05.05.2017; STF, HC 130.719 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 03.11.2015; STF, RE 603.616/RO (repercussão geral); STJ, AgRg no HC 898.709/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.825.958/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.06.2025; STF, HC 135949, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04.10.2016; STF, HC 130375 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.09.2016; TJSC, Apelação Criminal 5001971-42.2022.8.24.0026, Rel. Júlio César Machado Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 15.08.2023.